Tribunal: TJES
Processo: 5008357-98.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008357-98.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

APELADO: GEOVANEO DIAS REGULO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE: ACOLHIDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sob o fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo diante da falta de indicação de domicílio para citação do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a extinção direta do feito sem a realização de intimação específica prometida em despacho anterior configura decisão surpresa; (ii) estabelecer se a ausência de citação em ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69 autoriza a extinção prematura antes da localização do bem; (iii) determinar a necessidade de intimação pessoal da parte autora antes da extinção por inércia ou abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sistema processual civil de 2015 erige a vedação à decisão surpresa como pilar fundamental do contraditório substancial, impedindo o magistrado de decidir com base em fundamento sem prévia manifestação das partes, conforme o art. 10 do CPC.

O juízo de origem incorre em
error in procedendo
ao extinguir o processo sem realizar a segunda intimação específica prometida em despacho anterior, o que frustra a legítima expectativa da parte autora.

A citação do devedor no rito do Decreto-Lei nº 911/69 constitui ato subsequente à execução da medida liminar de busca e apreensão, conforme dispõe o art. 3º do referido diploma legal.

A extinção do processo por desídia ou abandono demanda a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

O interesse de agir subsiste enquanto não ocorre a satisfação da obrigação garantida pela alienação fiduciária, independentemente da dificuldade na localização do veículo.

A extinção sumária do processo afronta os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação previstos nos arts. 4º e 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento
:

O interesse de agir em ação de busca e apreensão subsiste enquanto não ocorre a satisfação da obrigação garantida pela alienação fiduciária, ainda que reste frustrada a primeira tentativa de localização do bem.

A inércia da parte autora em promover diligências após insucesso do mandado configura abandono da causa, e não perda superveniente do interesse de agir.

A extinção do processo por abandono depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

A ausência dessa intimação caracteriza
error in procedendo
e impõe a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: inciso LV do art. 5º da CF/88; art. 3º e art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69; arts. 4º, 6º, 10 e incisos III, IV e VI e §1º do art. 485 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1001375-79.2023.8.26.0368; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.462802-0/001; TJRJ, Apelação 0801411-79.2024.8.19.0202; TJES, Apelação Cível 0032933-04.2013.8.08.0024; TJES, Apelação Cível 50000640-79.2025.8.08.0021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº: 5008357-98.2024.8.08.0047

APELANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

APELADO: GEOVANEO DIAS REGULO

JUIZ: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
insurgindo-se contra a sentença de Id. 17479347, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de citação do requerido.

DA PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, submeto à análise os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Verifico que o recurso é
tempestivo
, tendo em vista que a sentença foi considerada publicada em 02/07/2025, e a interposição ocorreu em 23/07/2025, respeitando-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

No que tange ao
preparo
, este restou devidamente comprovado conforme guia e comprovante de pagamento de Id. 17479352.

Inexistindo questões prejudiciais ou outras preliminares,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO.

A matéria controvertida consiste em verificar se a extinção prematura do feito, sob o argumento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular (falta de citação), ocorreu com observância aos princípios do contraditório, da vedação à decisão surpresa e da cooperação processual.

Analisando detidamente o caderno processual, assiste razão ao Apelante.

Da Violação ao Artigo 10 do Código de Processo Civil (Decisão Surpresa)

O sistema processual civil de 2015 erigiu a
vedação à decisão surpresa
como pilar fundamental do contraditório substancial.

O art. 10 do CPC é categórico ao estabelecer:

"O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

No caso em tela, o Juízo
a quo
proferiu despacho suspendendo o feito por 45 dias para diligências da parte autora, ressalvando que, decorrido o prazo, a parte deveria ser intimada para indicar o endereço do réu em 15 dias, sob pena de extinção .

Todavia, compulsando a cronologia dos atos, observa-se que, após o decurso do prazo de suspensão, o magistrado procedeu à extinção direta, sem a realização da segunda intimação específica que o próprio despacho anterior prometera.

Essa conduta configura inequívoco
error in procedendo
, pois a parte autora possuía a legítima expectativa de que seria intimada especificamente para se manifestar sobre o prosseguimento antes de qualquer decreto terminativo.

Da Natureza da Ação de Busca e Apreensão (Decreto-Lei nº 911/69)

É imperioso destacar que a Ação de Busca e Apreensão possui rito especial, no qual a citação do devedor é ato subsequente à execução da medida liminar.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 dispõe que a busca e apreensão será concedida liminarmente e, somente após o cumprimento da medida, é que se consolida o prazo para resposta do réu

O Apelante demonstrou que estava empreendendo esforços para localizar o bem, inclusive informando a necessidade de expedição de mandado para Itamaraju/BA, via incidente processual .

A extinção por "ausência de citação" quando o bem ainda não havia sido localizado e apreendido revela-se prematura e ignora as peculiaridades do procedimento especial da alienação fiduciária .

Da Necessidade de Intimação Pessoal e Princípio da Cooperação

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores orienta-se no sentido de que a extinção do processo por desídia ou abandono (mesmo travestida de ausência de pressuposto processual) demanda a prévia
intimação pessoal da parte
, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

Neste sentido, cito o precedentes dos Tribunais de Nosso País:

Apelação. Direito Processual Civil. Ação de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária. Autor que deixou de dar impulso ao processo. Extinção sem prévia intimação pessoal da parte. Descabimento. 1. Ação extinta em primeira instância por inércia do autor em dar andamento ao processo. 2. Recurso do autor acolhido. 3. Extinção da ação por falta de interesse (art. 485, VI, do CPC), por não promover as diligências para localização do bem. Aplicação da hipótese de extinção da ação por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, que reclama a observância da regra do § 1º do mesmo dispositivo, que estabelece a necessidade de prévia intimação pessoal da parte ou seu representante para suprir a falta que lhe é imputada. Formalidade não cumprida. Extinção precipitada. 4. Recurso do autor provido. Sentença anulada. (TJSP; Apelação Cível 1001375-79.2023.8.26.0368; Relator (a): Paulo Alonso; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Alto - 3ª Vara; Data do Julgamento: 31/07/2025; Data de Registro: 31/07/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR - ART. 485, VI, DO CPC - IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTO DIVERSO - ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, III, CPC - AUSÊNCIA DE INÉRCIA PARTE AUTORA - CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE - SENTENÇA CASSADA. - Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal. - Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não daria ensejo à extinção por ausência de pressuposto processual, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c §1º, do CPC. - Se a parte autora cumpriu as diligências que lhe foram determinadas, não há se falar em abandono da causa. - Nos termos do art. 4º do Decreto-lei nº. 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em execução constitui faculdade à disposição do credor fiduciário, não sendo possível a imposição de tal conversão pelo magistrado, sob pena de extinção do feito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.462802-0/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 02/12/2024, publicação da súmula em 05/12/2024)

No mesmo sentido segue o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EQUÍVOCO DE ENQUADRAMENTO JURÍDICO. HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada em face de devedora inadimplente, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por suposta perda superveniente do interesse de agir. O juízo de primeiro grau entendeu que a inércia da parte autora, após a tentativa frustrada de apreensão do veículo, denotaria desinteresse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta omissiva da instituição financeira caracteriza perda superveniente do interesse de agir ou abandono da causa; (ii) estabelecer se a extinção do processo, na hipótese de abandono, exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir permanece hígido enquanto subsistir a pretensão de retomada do bem alienado fiduciariamente, não sendo afastado pela mera dificuldade na localização do veículo.

4. A inércia da instituição financeira em promover novas diligências após a tentativa frustrada de cumprimento da liminar caracteriza abandono da causa, e não perda superveniente do interesse processual.

5. A decretação da extinção do processo por abandono exige, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, a prévia intimação pessoal da parte autora, providência não realizada nos autos.

6. A ausência dessa formalidade constitui vício de procedimento (error in procedendo), impondo a anulação da sentença.

7. A solução prestigia o princípio da primazia da resolução do mérito (CPC, arts. 4º e 6º), assegurando efetividade à tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. O interesse de agir em ação de busca e apreensão subsiste enquanto não houver satisfação da obrigação garantida pela alienação fiduciária, ainda que frustrada a primeira tentativa de localização do bem.

2. A inércia da parte autora em promover diligências após insucesso do mandado configura abandono da causa, e não perda superveniente do interesse de agir.

3. A extinção do processo por abandono depende de prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC.

4. A ausência dessa intimação caracteriza error in procedendo e impõe a anulação da sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º e 485, incisos III, IV e VI, e §1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.462802-0/001, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 02.12.2024; TJSP, Apelação Cível 1001375-79.2023.8.26.0368, Rel. Des. Paulo Alonso, 30ª Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; TJRJ, Apelação 0801411-79.2024.8.19.0202, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 12.12.2024; TJES, Apelação Cível 0032933-04.2013.8.08.0024, Rel. Des. Victor Queiroz Schneider, 3ª Câmara Cível, j. 09.07.2019.(APELAÇÃO CÍVEL 50000640-79.2025.8.08.0021 – DESª DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA – TERCEIRA CÂMARA CÍVEL – JULGADO EM 26/11/2025).

No caso sub examine, a instituição financeira demonstrou interesse no prosseguimento do feito ao peticionar solicitando dilação de prazo para busca por novos endereços .

A extinção sumária afronta o
Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito
e o
Princípio da Cooperação
(art. 6º, CPC), que impõe ao magistrado o dever de colaborar com as partes para a obtenção de uma decisão justa e efetiva.

Ante o exposto, resta cristalino o
error in procedendo
do juízo originário ao extinguir o processo sem observar o dever de consulta prévia (art. 10, CPC) e as particularidades do rito do Decreto-Lei nº 911/69.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que o feito tenha seu regular prosseguimento, com a devida observância ao contraditório e às diligências requeridas pela parte autora.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.